Tribunal: TJDFT
Processo: 0723157-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DIRETA ILEGAL. ARTIGO 89, DA LEI No 8.666/1993. REVOGAÇÃO PELA LEI No 14.133/2021. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, objetivando o trancamento de ação penal instaurada pela suposta prática do crime previsto no artigo 89, caput, c/c o artigo 84, § 2o, da Lei no 8.666/1993, em razão de parecer jurídico emitido pelo paciente, então Chefe da Assessoria Técnica da Administração Regional de Águas Claras, que teria conferido aparência de legalidade à contratação direta do Instituto Caminho das Artes (ICA), ocorrida em abril de 2012.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há ausência de tipicidade na conduta atribuída ao paciente; (ii) estabelecer se a revogação do artigo 89, da Lei no 8.666/1993 configura abolitio criminis; (iii) determinar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal; e (iv) examinar se há ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus constitui medida excepcional, admissível apenas quando ausente justa causa, constatada a atipicidade manifesta da conduta, a inexistência de indícios de autoria ou a extinção da punibilidade.
4. A denúncia ofertada pelo Ministério Público observa os requisitos do artigo 41, do CPP, com exposição suficiente dos fatos, qualificação do acusado, classificação do crime e rol de testemunhas, estando apta a justificar o prosseguimento da ação penal.
5. As alegações de atipicidade da conduta e ausência de dolo específico demandam dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, devendo ser examinadas na instrução e julgamento da ação penal.
6. A revogação do artigo 89, da Lei no 8.666/1993 pela Lei no 14.133/2021, não configura abolitio criminis, havendo continuidade normativo-típica, conforme o artigo 337-E, do Código Penal, mantendo-se a tipicidade penal da conduta.
7. A prescrição não se configura, pois o recebimento da denúncia ocorreu em 9 de abril de 2024, marco interruptivo previsto no artigo 117, inciso I, do Código Penal, não tendo transcorrido lapso temporal superior ao previsto no artigo 109, inciso III, do referido diploma.
8. A existência de justa causa está evidenciada no conjunto probatório reunido no inquérito e mencionado na denúncia, inclusive com referência a diversos depoimentos e documentos administrativos, afastando a alegação de ausência de materialidade ou indícios de autoria.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CP, arts. 109, III; 117, I; 337-E; CPP, arts. 41, 61, 383, 395, III, e 397, III; Lei no 8.666/1993, arts. 84, § 2o, e 89 (revogados); Lei no 14.133/2021, art. 193.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 148243/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 1.12.2022; STJ, AgRg no RHC 183.906/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 20.12.2023; TJDFT, Acórdão 1659923, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, j. 09.02.2023; TJDFT, Acórdão 1963538, Rel. Esdras Neves, j. 05.02.2025.